Tribunal: TJDFT
Processo: 0722316-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CINQUENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. VALOR INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIGNIDADE. DEVEDOR. GARANTIA. PROVA. ÔNUS. CREDOR. UTILIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens do agravado por meio do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para informar se o agravado recebe benefício previdenciário com o fim de subsidiar requerimento de penhora parcial de seus rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública.
4. Exceções à impenhorabilidade salarial estão previstas no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, que permite a penhora para pagamento de prestações alimentícias e quando o valor dos rendimentos excede cinquenta (50) salários-mínimos.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de verbas remuneratórias para quitação de dívidas não alimentares de forma excepcional, desde que não existam outros meios para garantir o pagamento do débito e que a dignidade do devedor seja preservada.
6. A ausência de demonstração na utilidade da expedição de ofício requerida impede o seu deferimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “A consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para informar a existência de eventual benefício previdenciário recebido pelo devedor imprescinde da demonstração de sua utilidade no caso concreto”.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023; TJDFT AI 0725242-16.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 9.12.2022; TJDFT, AI 0728639-20.2020.8.07.0000, Rel.(a) Des.(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j.19.5.2021; Temas no 1.230/STJ.